Tribunal: TJSP
Processo: 1511932-28.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer o afastamento da suspensão condicional da pena. Concessão que obedeceu aos ditames legais. Eventual recusa deverá ser suscitada em audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório. Recurso improvido.